Tribunal: TJDFT
Processo: 0719379-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719379-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: NIVALDO AIRES CARVALHO AGRAVANTE: LADJANE COSTA CARVALHO, LUCIANO RICARDO COSTA CARVALHO, FABIO ROGERIO COSTA CARVALHO, LEONARDO COSTA CARVALHO AGRAVADO: JURANDINA SILVA BARBOSA AIRES PEREIRA, BARTYRA VIANA DOS REIS SANDINI, L. M. R. C. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por LEONARDO COSTA CARVALHO e OUTROS contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos de inventário n.o 0729172-05.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão do feito, pelo prazo de pelo prazo de 120 (cento e vinte) dia para adoção das medidas cabíveis no intento da regularização necessária dos imóveis situados no Lote 04, Qd. 06, Jardim Oriente, Valparaíso de Goiás-GO; Lote 05, Qd. 06, Jardim Oriente, Valparaíso de Goiás-GO; Lote 05, Qd. 06, Jardim Oriente, Valparaíso de Goiás-GO, já que estes não se encontram regularizados em nome do espólio. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a decisão vergastada merece ser reformada, em razão da inobservância de que existem 03 (três) imóveis de titularidade do falecido, que não estão regularizados, em razão da empresa Incorporadora não ter escriturado os mesmos, razão pela qual, deve o processo ser suspenso até a regularização destes imóveis, consoante preconiza o artigo 313, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil. Aduz que as medidas que se pretende tomar com relação aos 03 (três) imóveis em questão, estão abarcadas pela recente legislação de regularização administrativa, ou seja, a suspensão requerida de apenas 120 (cento e vinte) dias é medida justa razoável e não causa nenhum prejuízo ao processo. Sustenta que somente após a regularização em questão é possível promover o esboço da partilha, evitando assim a atribuição de bens a herdeiros, que podem ser excluídos do Inventário, caso não se consiga regularizá-los. Afirma que restou demonstrada a probabilidade do direito, haja vista que os imóveis pendentes de regularização do acervo do espólio podem interferir no cálculo do imposto sobre transmissão causa mortis e doação, e também à existência de dano jurídico de difícil ou impossível reparação, posto que os 03 (três) imóveis podem ser excluídos do Inventário, caso não se consiga regularizá-los. Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ativo para que seja determinada a imediata suspensão do processo de inventário, até o julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento. No mérito, pleiteia a reforma da decisão atacada, para que, consoante prevê o Artigo 313, V, alínea a do Código de Processo Civil, seja determinada a suspensão do processo de inventário pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias. Preparo recolhido (ID n.o 59038439 e 59038441), É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso pleiteado pelos agravantes. Quanto à demonstração da probabilidade de direito, verifico que de acordo com o art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, o processo será suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. No caso dos autos, verifica-se que o processo de inventário depende da regularização dos 03 imóveis indicados e situados no Lote 04, Qd. 06, Jardim Oriente, Valparaíso de Goiás-GO; Lote 05, Qd. 06, Jardim Oriente, Valparaíso de Goiás-GO; Lote 05, Qd. 06, Jardim Oriente, Valparaíso de Goiás-GO, que apesar de pertencerem ao falecido, estão pendentes de regularização no nome do espólio. O perigo de dano resta evidenciado, uma vez que, caso o processo prossiga sem a devida escrituração dos bens no nome do falecido de forma administrativa, pode ocorrer a exclusão dos 03 (três) imóveis do Inventário. Assim, em análise sumária, presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, prudente se faz o deferimento do pedido de efeito suspensivo ativo. O prazo de 120 dias requerido pelo agravante passa a correr da publicação desta decisão, com o alerta ao recorrente de que eventuais alegações de morosidade administrativa ou atrasos na regularização dos imóveis não serão aceitos como fundamento apto para prorrogação da suspensão. Ao final do prazo de 120 dias de suspensão, a ação de inventário deverá prosseguir e os referidos bens, em caso de insucesso na regularização, estarão sujeitos à sobrepartilha, na forma do art. 669, III, do CPC. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, determinando a imediata suspensão do processo de inventário até o julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento ou ulterior decisão judicial, correndo a partir da publicação desta decisão, o prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias requerido pelo agravante. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador